Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724442-46.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715709-98.2019.8.07.0001 - id 238358646), que, em liquidação de sentença, rejeitou sua impugnação, homologou o laudo pericial (ids 224119734; 231638612) e fixou o quantum debeatur remanescente, pertinente a 25/01/25, em R$ 21.255,37 e encerrou a liquidação. Inicialmente defende a aplicação do Tema STJ 952 aos contratos coletivos e que o Tema STJ 1.016 será convergente no sentido de se reconhecer a legalidade do reajuste por faixa etária também nos planos de saúde coletivos. Alega, em suma, que a ANS, nos termos da RDC 28/2000, exige que as operadoras submetam seus produtos à sua prévia fiscalização, por intermédio da denominada “Nota Técnica de Registro de Produto” (NTRP), exigindo a minuciosa análise de inúmeros documentos que dão azo à fórmula de precificação do prêmio, de forma que minorar o índice contratual sem qualquer demonstração atuarial para tanto, afetaria diretamente o equilíbrio econômico-financeiro contratual, ocasionando abalo em proporções imagináveis ao fundo mutuário . Acrescenta que objetivo do laudo não é especificamente minorar percentuais aplicados, mas tem como escopo a análise técnica atuarial a respeito dos índices a incidirem ao contrato em face da mudança de faixa etária, apontando, caso seja afigurada a alegada abusividade, reajustes alternativos, garantindo-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual. Discorre acerca dos requisitos de validade dos reajustes do prêmio, conforme teses jurídicas fixadas, sustentando que há previsão contratual, cumpriu as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, uma vez que o valor estabelecido na última faixa etária equivale a exatamente 6 vezes o valor da primeira faixa etária e respeitou as 7 faixas escalonadas, não podendo ser os reajustes considerados aleatórios ou abusivos, sustentando que o laudo deixa de justificar atuarialmente a alteração dos índices etários aplicados. Esclarece, no que se refere a alegada falta de documentação para a realização do estudo técnico, que o contrato pactuado entre os ora litigantes é pautado em legislação específica, a qual está sujeita a fiscalização de órgãos governamentais como SUSEP e ANS, desta forma os referidos percentuais decorrem de estrutura atuarial devidamente documentada e chancelada pela ANS quando da autorização de comercialização do plano, como denotam as notas técnicas colacionadas aos autos. Aponta perigo de dano na “irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação em que a agravante foi colocada” Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois ainda não deflagrada a fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, inexiste atos expropriatórios. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator